Tribunal: TJES
Processo: 5004566-94.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004566-94.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
RECORRIDO: JEOVANNA VIEIRA OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004566-94.2023.8.08.0035

RECORRENTE: POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

RECORRIDO:
JEOVANNA VIEIRA OLIVEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. PRODUTO COM DEFEITO. VÍCIO NÃO SANADO. DANOS MORAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por
JEOVANNA VIEIRA OLIVEIRA
em face de
POSITIVO INFORMÁTICA S.A
. Narra a autora, em síntese, que adquiriu um notebook produzido pela requerida no valor de R$ 2.041,17, que apresentou problemas desde o primeiro dia de uso. Aduz que enviou o produto para assistência técnica por três vezes até ser trocado um ano depois, e os defeitos atrapalharam seu labor como escritora profissional, além de sua participação em um concurso com premiação em dinheiro e publicação do livro vencedor. Informa que a ré enviou um notebook totalmente diferente daquele que comprou e uma nota fiscal com um valor do produto menor do que foi pago pelo outro notebook, mais pesado, ergonomicamente inferior, atrapalhando no seu deslocamento e também na produção dos seus trabalhos. Por tais motivos, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 855,34 e de danos morais no valor de R$15.000,00.

Em sede de contestação (ID. 6843670), a requerida arguiu, preliminarmente, a falta de interesse processual. No mérito, sustentou que o notebook adquirido pela autora deu entrada na assistência técnica por três oportunidades, sendo atendido dentro do prazo de trinta dias determinados por lei e que por mera liberalidade e com o intuito de fidelizar a autora, trocou o produto por um de configuração superior. Ressaltou, que não há registro de reclamações da requerente em relação ao novo produto. Assim, pugnou pela improcedência do pleito autoral.

A sentença (ID. 6843681) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 855,34 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente da data da nota fiscal do novo notebook (23/08/2022) e acrescidos de juros moratórios a partir da data da citação, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362).

A requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 6843685). Em suas razões, alega, basicamente, que o novo produto entregue à consumidora seria de qualidade superior ao que ela havia comprado e ainda, reitera a tese de inexistência de danos morais e materiais.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 6843690), objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Inicialmente, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, narra a autora que em 22/08/2021 realizou a compra do notebook e este, no primeiro dia de uso, já passou a apresentar defeitos e, por essa razão, foi enviado a assistência técnica da requerida, o que ocorreu em 3 ocasiões.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Além disso, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser o consumidor hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Diante das provas produzidas pela autora, entendo ser suficiente para comprovar que o notebook possuía vícios. A autora comprovou que o produto foi encaminhado para assistência técnica por diversas vezes e que seguiu todos os procedimentos extrajudiciais cabíveis, de modo que caracteriza a necessidade do reembolso dos valores pagos a maior, além disso, os fatos apresentados são capazes de causar danos aos direitos da personalidade do autor.

O vício oculto trata-se de defeitos ou avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.
Assim, corretamente agiu o juízo
a quo
, quando determinou danos materiais a serem pagos pela recorrente para restituição do valor pago diante dos prejuízos suportados.

Entendo que um notebook é um produto de consumo durável, sendo legítima a expectativa de que poderá ser utilizado por um longo período. Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Com efeito, o prazo legal de 30 (trinta) dias para que o consumidor possua o direito de pleitear uma das três medidas descritas no mencionado dispositivo restou transcorrido, ao passo em que o produto voltou a apresentar defeitos em seu funcionamento nos meses subsequentes à primeira assistência técnica.

Incontroverso que a requerida substitui o produto adquirido pela autora por outro, no entanto verificando os documentos juntados nos ID’s 21941596 e 21941599 observa-se que o notebook foi comprado pela autora pela quantia de R$ 2.041,17 (dois mil e quarenta e um reais e dezessete centavos) e que o enviado em substituição pela requerida custa apenas R$ 1.185,83 (um mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos, razão pela qual entendo que a autora faz jus ao recebimento da diferença entre tais valores, a saber R$ 855,34 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Com relação ao pleito de indenização por danos morais, tenho que os pressupostos do dever de indenizar estão presentes, sendo que a autora adquiriu um notebook, produto este que possui, em princípio, um tempo de vida útil prolongado, mas foi lesado ao adquirir um produto que apresentou defeitos pouco tempo após a compra.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu impedida de utilizar o produto adquirido.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)